Tribunal: TJBA
Processo: 8023627-81.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8023627-81.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE DE JESUS NETO

Advogado(s)
:
TALITA ALBUQUERQUE SOUSA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB 02/2019. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADAS.
PROVA OBJETIVA. VEDAÇÃO DO EXAME DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. RE 632.853 STF. QUESTÕES 04, 19, 51, 63 E 70 SEM QUALQUER IRREGULARIDADE. QUESTÃO 75 CONTENDO ERRO GROSSEIRO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 8034581-89.2020.8.05.0000 TRANSITADO EM JULGADO. EFICÁCIA VINCULANTE DAS TESES ALI FIXADAS. DECLARADA A VALIDADE DOS QUESITOS
04, 19, 51, 63 E 70
EM COMENTO. ANULADA, POR SUA VEZ, A QUESTÃO N. 75. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança objetivando a anulação das questões
04, 19, 51, 63, 70 e 75
do concurso público regido pelo edital SAEB – 02/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se os quesitos
04, 19, 51, 63, 70 e 75

do concurso público regido pelo edital SAEB – 02/2019 contêm
ilegalidade em seus enunciados, bem como incompatibilidade com o instrumento convocatório
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. C
onsoante jurisprudência do STF (RE 632.853), sabe-se que é vedado ao poder Judiciário reexaminar questões de prova para discutir o padrão de correção do certame, sob pena de adentrar-se no mérito do ato administrativo, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de aferição da compatibilidade entre o conteúdo cobrado nos quesitos e o previsto no edital do concurso público.

4.
No caso concreto, não há incompatibilidade das questões
04, 19, 51, 63 e 70
com o edital, tampouco verifica-se teratologia ou erro grosseiro, tendo se observado que o quesito cobrado está de acordo com a disciplina constitucional e a respectiva doutrina sobre o tema.

5.
Tese jurídica vinculante aprovada no IRDR n. 8034581-89.2020.8.05.0000: “
Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para declarar a invalidade das questões n.º 4, 6, 7, 16, 19, 21, 33, 34, 51, 53, 62, 63, 65, 68, 70 e 72, da prova objetiva do Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, e questões 15, 18 e 57, da prova objetiva para soldado do Corpo de Bombeiros Militar, relativas ao Edital SAEB 02/2019, sendo válidas as referidas inquirições, eis que, na resolução, não restou comprovada a incompatibilidade com o conteúdo programático exigido pelo instrumento convocatório
.”

6.
Relativo à questão 75, todavia, observa-se a adoção de interpretação relativa ao crime de injúria racial contrária a reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, conduzindo à teratologia do gabarito.

7.
Registre-se a tese jurídica vinculante aprovada no IRDR n. 8034581-89.2020.8.05.0000: “
Deve ser anulada a questão 75, da prova objetiva do Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, por apresentar a alternativa apontada como correta pela banca examinadora um erro grosseiro.
”

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança concedida em parte para anular a questão de n. 75, atribuindo-se a pontuação respectiva ao impetrante e,

caso ultrapassada a cláusula de barreira, que seja o candidato convocado para as demais etapas do certame.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023627-81.2020.8.05.0000
, em que figuram como impetrante PAULO HENRIQUE DE JESUS NETO e como impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito,
conceder parcialmente a segurança
, nos termos do voto do relator.

JR 02